Tribunal: TJMT
Processo: 1010640-90.2018.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010640-90.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GILMAR LUIS DAGHETTI - CPF: 406.455.501-59 (RECORRENTE), VERENE LUCIA HOLZ DEVES - CPF: 534.984.451-20 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), CASCA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 08.282.987/0001-96 (RECORRIDO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS TÍTULOS PROTESTADOS – PRODUTO RECEBIDO POR TERCEIRO SEM LIGAÇÃO COM O DEVEDOR OU AUTORIZADO POR ESSE – PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS – DANOS MORAIS BEM FIXADOS – RECURSO IMPROVIDO.

Tendo havido impugnação expressa quanto ao recebedor da mercadoria e sua legitimidade para assinar a respectiva nota de recebimento do óleo diesel, o ônus da prova passa a ser da recorrente, de acordo com a regra processual do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e a regra material do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A prova testemunhal não comprovou que as notas fiscais emitidas pela recorrente tiveram o produto recebido pelo recorrido GILMAR LUIS DAGHETTI ou pessoa devidamente identificada e autorizada por ele para legitimar o protesto realizado.

Não havendo prova do fato constitutivo do direito da recorrente e tendo ocorrido o protesto de débito inexistente é clarividente o direito de indenizar, como bem determinou o magistrado de primeira instância em valor proporcional e razoável.

R E L A T Ó R I O

CASCA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA recorre inominadamente (Id 167935162) da sentença que julgou parcialmente os pedidos do recorrido GILMAR LUIS DAGHETTI para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS e da RELAÇÃO JURÍDICA e CONDENAR a Ré a pagar a importância de R$ 5.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS.

Aduz que as provas demonstram a entrega do produto (óleo diesel) até a fazenda do recorrido GILMAR LUIS DAGHETTI e que ainda que as duplicata não tenham aceite houve o recebimento da mercadoria, conforme os canhotos assinados.

Afirma a inexistência de dano material ou moral, não havendo a comprovação de qualquer constrangimento sofrido pelo recorrido GILMAR LUIS DAGHETTI, estando ausente ato ilícito para sua responsabilização civil.

Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação e procedente o pedido contraposto formulado.

GILMAR LUIS DAGHETTI apresentou contrarrazões (Id 167935166) pontuando que não existe prova satisfatória da entrega do produto na sua fazenda e que quem assinou a nota de recebimento da mercadoria é pessoa totalmente desconhecida.

Registra que, embora dispensada a comprovação do dano, trouxe prova de que é empresário e juntou aos autos cartas negativas (Ids 16252824 e 16252827) demonstrando como suas relações comerciais foram afetadas pela restrição originada pelo protesto indevido das duplicatas, razão pela qual demonstra-se adequada a indenização fixada na sentença.

Pede o improvimento do recurso com os consectários legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Após fazer a releitura dos documentos e das oitivas das testemunhas produzidas neste feito estou concluindo que a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, tendo havido impugnação expressa quanto ao recebedor da mercadoria e sua legitimidade para assinar a respectiva nota de recebimento do óleo diesel, o ônus da prova passa a ser da recorrente CASCA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA, de acordo com a regra processual do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e a regra material do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim sendo, mister se fazia que viesse aos autos, pelo menos, um contrato ou ordem de serviço assinada pelo recorrido GILMAR LUIS DAGHETTI ou outro documento hábil a demonstrar o faturamento do óleo diesel que diz a recorrente CASCA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ter entregue na propriedade rural.

Nada disso veio ao feito, sendo certo que a prova testemunhal não comprovou que as notas fiscais emitidas pela recorrente CASCA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA foram devidamente recebidas pelo recorrido GILMAR LUIS DAGHETTI ou pessoa devidamente identificada e autorizada por ele.

Desse modo, força reconhecer que não há prova do fato constitutivo do direito da recorrente CASCA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA e tendo ocorrido o protesto de débito inexistente é clarividente o direito de indenizar, como bem determinou o magistrado de primeira instância.

Modo outro, a demonstração do protesto indevido está realizada nos documentos acostados ao feito, sendo certo que se trata de dano in re ipsa, bastando apenas a sua mínima prova de ocorrência para exsurgir o dever indenizatório da empresa recorrente.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno a recorrente CASCA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023